Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715396-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: R. L. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CARVALHO RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA CORRETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA E RESSARCIMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. RECUSA DE COBERTURA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. 1. O pedido de tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. 2. A relação jurídica existente entre as partes se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. É legítima a negativa da operadora de saúde quanto à cobertura e ressarcimento de tratamento mediante uso de órtese externa corretiva da condição de plagiocefalia posicional, ante a expressa vedação contida no artigo 10, VII, da Lei 9.656/1998, e artigo 17, VII, da Resolução Normativa no 465/2021- ANS. 4. Não é possível a equiparação do tratamento em tela, que possui expressa vedação legal, à discussão acerca do caráter taxativo ou exemplificativo do rol de procedimentos autorizados pela ANS. 5. O argumento de que a negativa se constituiria, ao fim e ao cabo, em má estratégia do plano que, em caso de persistir a necessidade do tratamento com a imposição de interferência cirúrgica, estaria frente à obrigação muito mais onerosa para a empresa gestora não é capaz de transpor a barreira legal da exclusão específica, constante da Lei.9.656/98. 6. Apelação parcialmente conhecida e provida. Sentença reformada. Inversão dos honorários sucumbenciais. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 421, ambos do Código Civil, 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, 4° e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, sustentando que a turma julgadora, ao entender que toda e qualquer órtese só deve ser fornecida pelo plano de saúde se estiver relacionada diretamente com algum procedimento cirúrgico imediato, mas a órtese pleiteada é o próprio tratamento e meio de cura indicado pelo profissional médico, sendo o mais benéfico para o paciente e menos oneroso para a recorrida, pois evita a cirurgia. Nesse sentido, colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 35409816). Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 421, ambos do Código Civil, 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, 4° e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025